Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-86.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001410-86.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A) APELADO: ENIO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): GISELY THAISE NASCIMENTO ROCHA (OAB:BA64495-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITO INTEGRAL DE VALOR DESTINADO A PARCELAS DE ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM R$10.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais, para reconhecer o descumprimento contratual pelo banco, declarar a ilegalidade da negativação do nome do autor, reconhecer o pagamento de R$ 5.000,00 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte do banco apelante ao debitar integralmente valor destinado ao pagamento parcelado de acordo firmado entre as partes; se a negativação promovida pela instituição financeira decorreu de inadimplemento do consumidor ou de falha na prestação do serviço e se é cabível a indenização por dano moral e se o valor fixado é proporcional. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo entre as partes. 4. Restou comprovado que o autor depositou R$5.000,00 em conta indicada pelo banco para amortização do contrato de renegociação, quantia suficiente para cobrir entrada e cinco parcelas. 5. O banco, no entanto, debitou integralmente o valor depositado, em desconformidade com o pactuado, e continuou a cobrar o autor como inadimplente. 6. A negativação promovida pela instituição financeira decorreu de falha na prestação do serviço, pois não houve inadimplemento do consumidor. 7. Configurado o dano moral, diante da inscrição indevida em cadastros restritivos, sendo prescindível a comprovação de prejuízo. 8. O valor da indenização, fixado em R$10.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivos para sua redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de valor depositado com finalidade de pagamento parcelado de acordo, de forma integral e sem amparo contratual, configura falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, por fato imputável ao banco, enseja dano moral presumido. 3. A indenização fixada em R$10.000,00, nesses casos, é compatível com a jurisprudência predominante e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2022; TJMG, AC nº 5003263-60.2021.8.13.0525, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 20.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001410-86.2019.8.05.0256; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrido: Ênio Silva dos Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator